Tribunal: TJMT
Processo: 1005512-28.2020.8.11.0045
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005512-28.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação, Indução, Instigação ou Auxílio ao Uso de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), RODRIGO MACEDO DOS SANTOS - CPF: 058.811.971-78 (APELANTE), VERIDIANE SAMPAIO SANTOS SOARES - CPF: 717.215.411-87 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), DIVAN LEITE DE JESUS - CPF: 016.554.541-02 (ASSISTENTE), ADELIANO PEREIRA MARQUES - CPF: 873.398.381-04 (ASSISTENTE), JOELMA DE OLIVEIRA FORSTER - CPF: 866.345.001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONE CRISTINA ALVES - CPF: 014.903.711-25 (VÍTIMA), GENILSON LIMA DA SILVA - CPF: 004.973.662-07 (VÍTIMA), LAIANE GONCALVES LIMA - CPF: 079.585.201-07 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOELMA DE OLIVEIRA FORSTER - CPF: 866.345.001-00 (ASSISTENTE), ELIEZER B. MODESTO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL -
FURTO QUALIFICADO [ARROMBAMENTO DE OBSTÁCULO] E RECEPTAÇÃO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - AUSÊNCIAS DE PROVAS DO FURTO E RECEPTAÇÃO E DECOTE DA QUALIFICADORA - PRISÃO EM FLAGRANTE - POSSE DOS BENS SUBTRAÍDOS - DECLARAÇÕES - VÍTIMA E POLICIAIS MILITARES - PROVAS

IDÔNEAS - JULGADO DO TJMT - ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT - CONDENAÇÃO MANTIDA – QUALIFICADORA ARROMBAMENTO DE OBSTÁCULO – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E AUTO DE CONSTATAÇÃO – MEIOS IDÔNEOS – JULGADO DO STJ E TJMT – QUALIFICADORA CONSERVADA – RECEPTAÇÃO - POSSE INJUSTIFICADA
– INDUZ AUTORIA – INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – CONDENAÇÃO MANTIDA – JULGADO DO TJMT -
RECURSO DESPROVIDO.

A prisão em flagrante do apelante, em posse dos bens subtraídos, somado às declarações da vítima, harmônicas com os depoimentos dos policiais militares, são idôneos para sustentar a condenação criminal (TJMT, Enunciado Criminal nº 8).

“Não há falar em absolvição do crime de furto por insuficiência de provas quando o contexto probatório, formado pelas declarações testemunhais e pelos indícios que cercam a prisão do acusado, demonstrar a materialidade e a autoria.”
(TJMT, Ap 19563/2018)

A realização de exame pericial indireto [Auto de Constatação] subscrito por agente policial, ratificado por delegado de Polícia, no qual foram juntadas fotografias da porta da residência, em que é possível verificar que havia sido quebrada,
“constitui meio de prova idôneo para configurar a qualificadora do rompimento de obstáculo”
(STJ, AgRg no HC n. 545.671/SC).

“O auto de constatação, instruído com fotografias que demonstram o arrombamento perpetrado na residência da vítima, corroborado pela prova testemunhal produzida em juízo, são provas hábeis para manutenção da qualificadora de rompimento de obstáculo.”
(TJMT, NU 0001954-64.2016.8.11.0026 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 4.6.2020)

A posse injustificada de produto de crime, por si só, induz a autoria e atrai a inversão do ônus probatório, de modo a autorizar a responsabilização penal por receptação (TJMT, N.U 0000394-36.2017.8.11.0064 - Segunda Câmara Criminal - 10.6.2019).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1005512-28.2020.8.11.0045 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE LUCAS DO RIO VERDE

APELANTE: RODRIGO MACEDO DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por RODRIGO MACEDO DOS SANTOS
c
ontra sentença proferida pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos de ação penal (N.U 1005512-28.2020.8.11.0045), que o condenou por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, receptação e posse de drogas para uso pessoal a 3 (três) anos, 9 (nove) meses de reclusão, 24 (vinte e quatro) dias-multa e advertência, em regime inicial semiaberto - art. 155, § 4º, I, art. 180,
“caput”
, ambos do CP e art. 28 da Lei de Drogas - (ID 119114084).

O apelante sustenta que: 1) inexistem
“provas suficientes de que o mesmo teria sido autor das condutas delitivas”
do furto qualificado e receptação; 2) não houve
“comprovação do rompimento de obstáculo”.

Pede o provimento para que seja absolvido do furto qualificado e receptação. Subsidiariamente, desclassificado para furto simples (ID 119114098).

A i. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LUCAS DO RIO VERDE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 119114102).

A i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – Crimes de furto qualificado, receptação dolosa e posse de droga para consumo pessoal (artigos 155, §4º, incisos I e II, e 180, caput, ambos do Código Penal e artigo 28 da Lei 11.343/2006) – Sentença condenatória – Recurso da defesa: Sustenta tese absolutória por negativa de autoria em relação aos delitos de furto qualificado e receptação dolosa, tendo por fundamento a suposta fragilidade da provas e a aplicação do princípio in dubio pro reo – IMPROCEDÊNCIA – O conjunto probatório dos autos é robusto e suficiente para a caracterização da autoria e materialidade imputadas, sendo a condenação do apelante uma medida impositiva – 2. Subsidiariamente, pede a exclusão da qualificadora do crime de furto, ao argumento de que não foi regularmente comprovado o rompimento de obstáculo – IMPROCEDÊNCIA – O laudo realizado pelos peritos “Ad Hoc” esta devidamente assinado pela autoridade policial; o fato do aludido laudo nao ter sido realizado por perito tecnico nao e impedimento ao reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 124007970)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 16 de outubro de 2020, por volta das 17h45min, na Rua das Embaubas, n.º 2884, Bairro Cerrado, nesta Comarca de Lucas do Rio Verde, o denunciado RODRIGO MACEDO DOS SANTOS, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, agindo com manifesto animus furandi, mediante escalada e rompimento de obstáculo, subtraiu para si coisas alheias móveis consistentes em 1 (uma) televisão, marca Phillips, de 50 polegadas, com controle remoto; 1 (um) perfume, marca Eudora; 1 (uma) loção Natura; 1 (um) desodorante Spray Eudora; 1 (um) perfume, marca Tarros; e 1 (um) perfume, marca Natura Homem; pertencentes à vítima Simone Cristina Alves, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 55/57, Termo de Apreensão de fl. 38 e Auto de Constatação de Local de Crime de fls. 32/34.

2º FATO

No dia 16 de outubro de 2020, na Rua Angelin, b03, Chácara Bom Jesus, no Bairro Bom Jesus, nesta cidade de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado RODRIGO MACEDO DOS SANTOS, agindo com dolo, adquiriu, recebeu, transportou e ocultou, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, qual seja, 1 (uma) televisão, da marca TCL, 32 polegadas, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 93/94, Termo de Apreensão de fl. 38, e Termo de Reconhecimento de Objeto de fl. 97..

[...]Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO, através do Promotor de Justiça subscritor, denuncia a Vossa Excelência a pessoa de RODRIGO MACEDO DOS SANTOS, como incurso nas sanções do artigo 155, § 4°, incisos I e II (1º Fato); e do art. 180, caput, ambos do Código Penal (2º Fato); e do art. 28, da Lei 11.343/2006, em concurso material de crimes [...]”

(Osvaldo Moleiro Neto, promotor de Justiça – ID 119113962).

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal nos seguintes termos:

“A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante de ID 42053555; termos de reconhecimento de objeto de ID 42053560 e ID 42053562; termo de entrega de ID 42053561; auto de constatação de local de crime de ID 42053576 – p. 01/03; boletim de ocorrência de ID 42053577 – p. 01/03; auto de apreensão de ID 42053578; auto de avaliação de ID 42053583; exame pericial preliminar em drogas de ID 43814595; laudo pericial definitivo de ID 48634824; e pelos depoimentos colhidos em ambas as fases processuais.

A autoria dos delitos também restou comprovada. Em juízo, o acusado negou a prática dos delitos de furto e receptação, alegando que no momento do delito estava trabalhando e que os objetos foram encontrados na máquina de lavar de seu vizinho, de nome Fábio. Sobre a porção de entorpecentes, afirmou que lhe pertencia e era para consumo pessoal. Todavia, a versão apresentada pelo réu não merece credibilidade, não se sustentando quando confrontada com as demais provas colhidas nos autos.

[...]Nesse contexto, os relatos da vítima e das demais testemunhas foram harmônicos, seguros e coerentes, merecendo toda a credibilidade, razão pela qual a condenação é medida imperativa.

A testemunha Joelma reconheceu (ID 42053562) a calça usada pela pessoa que subtraiu os objetos, calça esta com característica específica – traços luminosos – e que foi encontrada na casa do denunciando. Os policiais militares, conforme já relatado, foram categóricos ao afirmarem sem sombra de dúvidas que os produtos de fato foram encontrados na quitinete em que o réu residia. Mostram-se, pois, suficientes à condenação do acusado os elementos coligidos durante a instrução, não se podendo deixar de considerar que tal espécie de delito é em regra dependente de clandestinidade, uma vez que não se pratica furto às escâncaras justamente para evitar a presença de testemunhas e, por isso mesmo, a prova suficiente à condenação por furto não é daquelas contundentes, vistosas, bastando apreciação de elementos formadores de convicção da certeza de participação do acusado no evento, como, por exemplo, o fato de o acusado ter sido detido em posse das res furtivas.

[...]De outro lado, a qualificadora de rompimento de obstáculo restou provada, uma vez que o auto de constatação de local de crime e anexos fotográficos (ID 42053576 – p. 01/03) atestaram o arrombamento da porta dos fundos da residência.

Ademais, o referido laudo realizado pelos peritos “Ad Hoc” (art. 159, §1º, do CPP), segue assinado pela autoridade policial, e, assim, o fato do aludido laudo não ser realizado por perito técnico não é óbice ao reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, diante das provas testemunhais e demais elementos contidos nos autos.

Assim, tenho como certo o reconhecimento da qualificadora em questão. Sendo assim, a condenação nas penas previstas no art. 155 § 4º, inciso IV, do Código Penal é medida que se impõe.

A autoria do crime de receptação também resta sobejadamente demonstrada nos autos, pelo auto de prisão em flagrante e pelos depoimentos testemunhais.

No caso dos autos, há prova da existência de crime anterior. A televisão marca TCL, 32 polegadas, pertencente à vítima Laiane Gonçalves Lima foi objeto de furto em 24/09/2020, conforme boletim de ocorrência n. 2020.229674 (ID 42054591 – p. 40/41).

Importa destacar que o crime de receptação é de ação múltipla ou de conteúdo variado, podendo ser praticado de forma livre, havendo 5 verbos nucleares na forma própria.

Logo, tanto o agente que recebe, como o que adquire ou oculta o objeto pratica o crime, respondendo por um crime, ainda que pratique mais de um verbo.

O réu foi preso em flagrante enquanto ocultava o televisor objeto de furto, logo, praticou verbo nuclear, sendo a ação típica.

Alega o réu que a televisão foi encontrada atras da máquina de lavar localizada na quitinete do vizinho de nome Fábio.

Contudo, os policiais foram contundentes ao relatar tanto perante a autoridade policial quanto em juízo que o objeto foi encontrado na quitinete em que o acusado residia, devendo, assim, afastar a tese defensiva de que houve equívoco da polícia no momento da apreensão.[...]

ANTE O EXPOSTO e por tudo mais que dos autos constam, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR RODRIGO MACEDO DOS SANTOS, [...]dando-o como incurso no art. 155, § 4º, inciso I, art, 180, caput, ambos do Código Penal, e art. 28 da Lei n. 11.343/06, todos na forma do art. 69 do Código Penal. [...]

Na dosimetria das penas a serem aplicadas pela prática dos crimes acima examinados aplica-se o sistema do cúmulo material (artigo 69, do CP), pelo que fica a PENA FINAL do acusado fixada em 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão e ADVERTÊNCIA; bem como ao pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa ao valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Em consonância com o disposto pelo artigo 33, § 2º, do Código Penal, deverá iniciar no regime SEMIABERTO, em razão da reincidência”
(Evandro Juarez Rodrigues, juiz de Direito – ID 119114084)

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos os policiais militares Adeliano Pereira Marques (ID 119113570), Divan Leite de Jesus (ID 119113571), Delcio Campanaro (ID 118879815), Simone Cristina Alves (ID 119113572), a vítima Joelma de Oliveira Forster (ID 119113576), Laiane Gonçalves Lima (ID 119113594) e interrogado o apelante (ID 119113579).

Em Juízo, colheu-se a declaração das testemunhas Joelma de Oliveira Forster, Simone Cristina Alves, Adeliano Pereira Marques, Divan Leite De Jesus, Delcio Campanaro e foi procedido o interrogatório do apelante (Relatório de Mídias - ID 119114074/119114032).

Destacam-se do contexto probatório que:

- Divan Leite de Jesus [policial militar] relatou, na fase policial e em Juízo, “
estava eu juntamente com o sargento Adeliano, fazendo patrulhamento e recebemos a informação, aonde uma testemunha que mora em frente a residência da vítima, visualizou um indivíduo sair com uma televisão, achou a atitude suspeita, ligou 190, e nos deslocamos rapidamente e, chegando lá, nos deparamos com a vítima já no local né. A vítima relatou que realmente haviam subtraído um aparelho de TV, e iria verificar se haviam subtraído mais coisas. Fizemos as diligências e, durante as diligências, a vítima relatou que além da televisão, haviam subtraído alguns frascos de perfume né, e uma mochila, uma mochila ou uma bolsa, salvo engano. Continuamos as diligências, fomos perguntando para populares, populares foram nos informando, foram nos informando e chegou em um dado momento em que a gente perguntou para um popular, um popular disse que visualizou um indivíduo chegar com uma televisão em uma motocicleta numa residência. De imediato, a gente pediu apoio né, e fomos até essa residência aí, e localizamos esse suspeito aí, esse indivíduo, e realizamos a abordagem dele. De pronto já encontramos esta pequena quantia de entorpecente, é questionamos se ele havia subtraído esta televisão, se ele tinha chegado naquela hora, ele falou que não, que ele trabalhava. Nós perguntamos aonde ele morava, ele falou pra gente aonde que ele morava, nós fomos lá junto com ele, e já localizamos vários pertences aí, de origem duvidosa e junto a televisão que havia sido subtraída naquele momento. Aí, de pronto, nós falamos com a vítima, a vítima reconheceu o objeto, e as outras televisões, a gente naquelas datas né, próximas, havia ocorrido muitos furtos né de televisores, e tinha outras televisões junto com aquelas televisões ali, daí a gente perguntou de quem que era a televisão e ele não soube informar [...]inclusive a gente localizou a roupa que ele utilizava, no caso, a testemunha relatou as características, a gente viu a roupa”
(Relatório de Mídias - ID 119114074/119114032);

- Adeliano Pereira Marques [policial militar] narrou, à autoridade policial e judicial,
“eu estava de serviço junto com o senhor Divan, quando foi irradiada essa ocorrência aí, aí foi irradiado o endereço, nós fomos e a testemunha descreveu uma moto preta, tinha um jovem que tinha pulado o muro aqui de uma casa e saído com uma mochila e uma televisão grande no tanque e tomou rumo sentido bairro próximo, que é o Bairro das Araras. Fizemos rondas aqui, perguntando para o pessoal se tinham visto alguém com uma moto e uma televisão grande né, carregando em uma moto, e o pessoal foi indicando né [...] até que, próximo aonde esse jovem mora, numas quitinetes ali no Bairro Bom Jesus, uma senhora falou ó: eu vi um rapaz de moto preta passando e entrou naquelas quitinetes. Aí fomos lá averiguar a situação, e como tinha vários quitinetes e tinha moto preta que tava envolvida aí, nós solicitamos apoio para outras guarnições e adentramos no local lá, e encontramos esse jovem aí, como sendo proprietário da moto, com as características já batendo da moto e na quitinete dele tinha a televisão da dona, estava tipo em uma área em pé escondida [...] inclusive a bolsa preta e os pertences da dona [...]
(Relatório de Mídias - ID 119114074/119114032);

- a testemunha Joelma de Oliveira Foster esclareceu, nas fases inquisitorial e judicial,
“[...] eu só vi ele indo, entendeu, e a única coisa que dava para ver era um refletor que tinha na calça dele [...] é, isso, tinha uma refletor, tipo um adesivo de refletor na calça dele. [...] quando nós saímos para fora, ele já tinha arrancado a moto, entendeu, o que eu consegui ver [...] nítido, é esse refletor na calça dele [...]isso, a calça de refletor com o motoqueiro [...]”
(Relatório de Mídias - ID 119114074/119114032);

- a vítima Simone Cristina Alves asseverou, nas duas fases,
“isso, isso mesmo [...] aí eles foram atrás, e eu estava em casa aguardando né, até que o rapaz falou que eu tinha que ir lá na Delegacia registrar o “BO”, enquanto isso eles foram atrás. [...] daí eles me ligara e falaram que haviam encontrado né, me perguntaram a marca da televisão, certinho para ver se era mesmo o cara. Me perguntaram as marcas dos perfumes, daí eu falei. [...] ele pulou a grade da frente de casa aqui. Em volta da casa é muro né, só na frente que é grade, ele pulou pela frente na grade, até por que dos três lados é casa né, então ele pulou pela frente, e foi por causa também que tinha pegadas do calçado dele na areia aonde ele pulou. [...] foi a porta dos fundos, que tem a porta da frente e a porta dos fundos, daí ele arrombou a porta dos fundos [...] estava arrombada a porta”
(Relatório de Mídias - ID 119114074/119114032);

- o apelante negou, em ambas as fases da persecução penal, a participação no furto; que estava no horário de trabalho durante o período em que o crime ocorreu; saiu às 17h30 do seu trabalho e
“não poderia estar no local do crime”
(ID 118879815/ID’s 118882972/118882985).

Dito isso, vejamos.

O furto da televisão [Phillips, 50 (cinquenta) polegadas] e objetos [perfume Eudora, loção natura, desodorante Spray Eudora, perfume Tarros e perfume Natura Homem] na casa da vítima Simone Cristina Alves, por um “rapaz”, de mochila nas costas, camiseta preta, calça cinza com um “refletor”, que se evadiu em uma motocicleta preta, foi descrito pela testemunha Joelma de Oliveira Forster, em ambas as fases da persecução penal.

A prisão do apelante, pelos policiais militares [Adeliano Pereira Marques e Divan Leite de Jesus], ocorreu, por volta de 20h, após terem sido localizados, em sua posse, a televisão
Phillips, 50 (cinquenta) polegadas, os perfumes, bem como a motocicleta preta e as roupas utilizadas no furto, sobretudo a
“calca com refletor”
.

A testemunha Joelma de Oliveira Forster reconheceu que a calça cinza com um “refletor”, apreendida pelos agentes públicos na “kitnet” do apelante, era a mesma que estava sendo utilizada na hora do crime.

Nesse contexto, as apreensões dos objetos subtraídos, a
“calça cinza com refletor”
[reconhecida pela testemunha] e a motocicleta preta, na posse do apelante, aproximadamente 2 (duas) horas depois do delito, somado às declarações da testemunha, harmônicas com os depoimentos dos policiais militares, são idôneos para sustentar a condenação criminal (TJMT, Enunciado Criminal nº 8).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Não há falar em absolvição do crime de furto por insuficiência de provas quando o contexto probatório, formado pelas declarações testemunhais e pelos indícios que cercam a prisão do acusado, demonstrar a materialidade e a autoria.”
(TJMT, Ap 19563/2018 – Segunda Câmara Criminal – 13.8.2018)

Ademais,
“não deve prosperar a alegação da defesa de que o réu estava trabalhando na hora dos fatos, já que conquanto conste na folha ponto contida no ID 51096836 que o acusado saiu às 17h30 do local de trabalho, conforme se extrai do próprio documento e relatado pela testemunha Eliezer, que é proprietário da empresa, o horário foi inserido manualmente e por funcionário diverso [...] o acusado foi preso em flagrante delito no dia 16/10/2020, estando segregado desde então, no entanto, no documento consta que o Rodrigo também laborou nos dias 17/10/2020 e 19/10/2020”
, a elidir a escusa do apelante [estaria no trabalho durante o crime], como bem consignado pelo Juízo singular.

Em relação à qualificadora do arrombamento de obstáculo, foi reconhecida pelo Juízo singular com base Auto de Constatação (ID 119113589), confeccionado pelos investigadores de Polícia José Barbosa Trajano e Anderson Lauro Ferreira da Silva, bem como pelas declarações da vítima Simone Cristina Alves.

O exame pericial indireto [Auto de Constatação] subscrito por agente policial, no qual foram juntadas fotografias da porta da residência, em que é possível verificar que havia sido quebrada,
“constitui meio de prova idôneo para configurar a qualificadora do rompimento de obstáculo”
(STJ, AgRg no HC n. 545.671/SC - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 14.2.2020).

No mesmo sentido, anote-se aresto desta e. Câmara:

“O auto de constatação, instruído com fotografias que demonstram o arrombamento perpetrado na residência da vítima, corroborado pela prova testemunhal produzida em juízo, são provas hábeis para manutenção da qualificadora de rompimento de obstáculo.”
(TJMT, NU 0001954-64.2016.8.11.0026 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 4.6.2020)

Assim sendo, a qualificadora do furto [rompimento de obstáculo] deve ser preservada.

No tocante à receptação, a apreensão de uma televisão, da marca TCL, 32 polegadas, objeto de furto, somada às declarações dos agentes públicos
Adeliano Pereira Marques e Divan Leite de Jesus
, em ambas as fases da persecução penal, bem como o reconhecimento do objeto feito pela vítima Laiane Gonçalves Lima, na delegacia de Polícia, mostram-se suficientes para comprovar a autoria da receptação.

Com efeito, a posse injustificada de produto de crime, por si só, induz a autoria e atrai a inversão do ônus probatório, de modo a autorizar a responsabilização penal por receptação.

Adota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
Não há falar em absolvição quando há provas robustas nos autos que demonstram a materialidade e a autoria do delito [...], corroborada pelos depoimentos prestados pelos policiais em ambas as fases judiciais, além de ter sido apreendida a res furtiva na posse do réu
.” (AP N.U 0000394-36.2017.8.11.0064 - Segunda Câmara Criminal - 10.6.2019)

Nesse quadro, a pretensão absolutória afigura-se improcedente.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022